Tribunal: TJSP
Processo: 2019992-73.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória de Débito Fiscal – Comarca de Cubatão - Prova pericial requerida pela agravante e determinada pelo Juízo de origem – Alegação de que o valor arbitrado é excessivo em razão da baixa complexidade da perícia – Perita que bem embasou o pedido e esclareceu os trabalhos a serem realizados, sendo necessário o exame de vasta documentação - Decisão mantida -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Anulatória de Débito Fiscal – Comarca de Cubatão - Prova pericial requerida pela agravante e determinada pelo Juízo de origem – Alegação de que o valor arbitrado é excessivo em razão da baixa complexidade da perícia – Perita que bem embasou o pedido e esclareceu os trabalhos a serem realizados, sendo necessário o exame de vasta documentação - Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.